Tribunal: TJDFT
Processo: 0724241-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Civil. Processual Civil. Ação monitória. Juros de mora. Multa. Incidência.
1.. Na ação monitória decorrente de mútuo, reconhecida a procedência, contam-se os juros de mora e multa pactuados no contrato a partir do vencimento de cada prestação. Aplicação do art. 397 do Código Civil.
2.. Recurso provido.